Tribunal: TJSP
Processo: 2158898-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento da revelia e determinou a expedição de carta precatória para citação pessoal da ré – Decisão recorrida que não versa sobre mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, ou sobre outra matéria prevista no rol de referido

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento da revelia e determinou a expedição de carta precatória para citação pessoal da ré – Decisão recorrida que não versa sobre mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, ou sobre outra matéria prevista no rol de referido dispositivo legal – Ausência de identificação, "in concreto", de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158898-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
PEDRO MARTON ORSI e PÂMELA FERNANDES LINS ORSI, é agravado HOT
BEACH SUÍTES OLIMPIA - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158898-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.286
2
Voto no 14.286
Agravo de Instrumento no 2158898-82.2020.8.26.0000
Comarca de Catanduva 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Maria Clara Schmidt de Freitas
Agravante: Pedro Marton Orsi e Pâmela Fernandes Lins Orsi
Agravado: Hot Beach Suítes Olimpia - Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
RECURSO Agravo de Instrumento Requisito de
admissibilidade

Cabimento

Ausência

Insurgência contra decisão que não acolheu o
pedido de reconhecimento da revelia e determinou a
expedição de carta precatória para citação pessoal
da ré
Decisão recorrida que não versa sobre
mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, ou
sobre outra matéria prevista no rol de referido
dispositivo legal
Ausência de identificação, “in
concreto”, de urgência que autorize o conhecimento
do recurso, em caráter excepcional, com base no
atual entendimento do STJ, firmado no julgamento
de recursos repetitivos, acerca da taxatividade
mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada a fls. 11, proferida em autos de ação de rescisão contratual
c.c. pedido de restituição de valores, que deixou de acolher pedido para
reconhecimento da revelia e, a fim de evitar futura alegação de nulidade
processual, determinou a citação pessoal da ré, expedindo-se para tanto, carta
precatória.
Alegam os agravantes, em suma, que ajuizaram ação de
resolução contratual c. c. pedido de restituição de valores pagos, onde a ré foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158898-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.286
3
citada por carta com aviso de recebimento, no endereço atribuído à sua sede
na Junta Comercial, na Receita Federal e no contrato, mas esta não
apresentou resposta, operando-se a revelia. Afirmam que, não obstante
tenham requerido o reconhecimento do transcurso do prazo in albis e a
aplicação da pena de confesso, a r. decisão agravada determinou a expedição
de carta precatória, para nova tentativa de citação da agravada. Asseveram
que há inúmeros processos em que a ré figura como parte, onde o aviso de
recebimento foi assinado pela mesma pessoa, Sra. Renata Souza, e fora
exercida a ampla defesa, não havendo nada nos autos capaz de afastar a
regularidade ou imputar nulidade ao ato citatório, razão pela qual pleitearam a
reconsideração da decisão e a aplicação da teoria da aparência, nos termos
do entendimento jurisprudencial consolidado neste E. Tribunal e C. STJ, o que
não foi acolhido. Pedem o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, a fim de se reconhecer a validade da citação e, consequentemente, a
ocorrência da revelia.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão do efeito suspensivo, ante seu imediato encaminhamento a
julgamento e a ausência dos requisitos necessários a tanto, dispensada a
intimação da agravada para a apresentação de contraminuta, por
desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra r. decisão a seguir
transcrita:
“Vistos.
A assinatura aposta no Aviso de Recebimento de fls. 54,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158898-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.286
4
não prova que seja do representante legal do(a)
requerido)(a).
Assim sendo, para evitar futura alegação de nulidade
processual,
determino
a
citação
pessoal
do(a)
requerido(a), expedindo-se para tanto, carta precatória.
Compete à parte autora sua impressão, instrução e
comprovar seu protocolo, no prazo de trinta dias.
Int.” (fls. 11)
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
sequer comporta conhecimento, por falta de requisito de admissibilidade, qual
seja, o cabimento.
Isso porque a r. decisão recorrida, não versa sobre mérito
do processo, nos termos do artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil, como
afirmam os agravantes, ou sobre outra matéria prevista no rol de referido
dispositivo legal.
Com efeito, a decisão que deixa de acolher a alegação
de ocorrência da revelia, cujo efeito principal é tornar incontroversos os fatos
alegados pela parte, sem, contudo, induzir de forma automática a procedência
do pedido, não é decisão que versa sobre o mérito do processo.
Outrossim, não se vislumbra, “in concreto”, urgência que
autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de
recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no artigo
1.015 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158898-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.286
5
Por tais razões, meu voto não conhece do agravo de
instrumento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator